Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE LHE REMUNERA. DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS TEMAS 128 E 433 DO STJ. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO NO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se apelação cível interposta pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, representante da parte autora, contra a r. sentença (ID 42483447) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por MARIA APARECIDA VIEIRA DE REZENDE, representada por sua filha Elaine Maria de Rezende, julgou procedente o pedido autoral para obrigar o DF a fornecer à parte autora os insumos (I) FRALDAS ADULTO TAMANHO G; e (II) FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, nos termos da prescrição médica, todavia deixou de fixar honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública de Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs a apelação, requerendo a condenação do Distrito Federal/réu aos honorários sucumbenciais. Para tanto, sustenta ser necessário superar o entendimento de não serem devidos honorários quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica à qual pertence.
2. À Apelação Cível foi negado provimento, mantida a sentença nos seus próprios termos.
3. Nos Embargos de Declaração, sustenta a recorrente que o Acórdão guerreado é omisso por falta de apreciação de questões que deveriam ter sido objeto de pronunciamento de ofício e em atendimento à matéria posta em recurso. “O voto condutor deixou manifestamente de ponderar quando da conclusão sufragada no que concerne a aplicação da norma constitucional, especialmente no que se refere a aplicação do art. 134 da CF em relação à recente interpretação do STF, sendo imprescindível a observância ao que determinam os artigos 93, IX da CF1 e 489, Parágrafo 1o, inciso IV do CPC”. Entende que o Enunciado 421 do STJ encontra-se superado, pois seus fundamentos são baseados em precedentes anteriores à EC 80/2014, que assegurou à Defensoria Pública do DF a unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Sustenta que a decisão atacada ignorou dispositivo constitucional vigente, bem como norma regulamentadora que afastou a aplicação da súmula para o caso em análise.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
6. Em momento algum o embargante apontou algum vício do Acórdão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração da decisão via embargos. Alega, apenas, que a decisão vergastada deve se adequar ao seu próprio entendimento para o caso concreto.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.